Tribunal: CARF
Processo: 11080.928641/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928641/2016-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.492 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece conhecimento, o recurso voluntário que não ataca os fundamentos
da decisão recorrida.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.477, de 24 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.900096/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928641/2016-70
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.492 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928641/2016-70

Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A ementa
foi vedada por disposição legal.
A Recorrente, inconformada com decisão, interpôs recurso voluntário
reproduzindo suas alegações de defesa e requerendo, em síntese:
que seja recebido e devidamente processado o presente Recurso
Voluntário, dando-se, ao final, provimento para que seja declarada a
nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista a ausência de
fundamentação do decisum. Sucessivamente, caso não seja reconhecida a
nulidade do Despacho Decisório, requer seja dado provimento ao recurso
para ser reformado o Despacho Decisório que não homologou a
compensação efetivada, mantendo-se o aproveitamento dos créditos
relativos à contribuição para o (a) PIS relativos ao 3o trimestre do ano de
2012, eis que tais valores tem origem em créditos de importação
vinculados à receita de exportação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na
legislação, portanto, é tempestivo.
De início, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria de fundamentação,
o que ensejou no cerceamento do seu direito de defesa, vez que não teriam sido
esclarecidas as razões para as glosas dos créditos. Contudo, conforme se depreende do
despacho decisório (e-fl. 56), as razões para a negativa do crédito são claras. O
contribuinte apurou um crédito da COFINS NÂO CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO
do primeiro trimestre de 2009, no montante de R$ 49.559,95 e, por divergência de
informações prestadas na DACON teve seu crédito reconhecido em valor inferior, no
montante de R$ 44.988,46. Estes fatos constam do despacho decisório eletrônico e das
informações complementares.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa suscitado
pela Recorrente.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente, ao reproduzir suas alegações de
defesa, não recorreu especificamente dos fundamentos da decisão recorrida. Explico.
A decisão recorrida afastou, por ser matéria estranha a lide, os fundamentos trazidos
pela Recorrente acerca do conceito de insumo definido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR
e, manteve o despacho decisório por entender que os valores reconhecidos pela
fiscalização consideraram as informações constantes dos DACONS transmitidos pela
empresa. Ou seja, o Despacho Decisório contraditado apenas replicou a apuração da
contribuição social, levada a termo pela própria Manifestante, nos DACONs por ela
transmitidos .
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.492 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928641/2016-70

Neste cenário, caberia à Recorrente demonstrar (i) que a lide comporta análise do
conceito de insumos para fins de creditamento; e (ii) demonstrar que o crédito por ela
apurado de fato era aquele objeto do pleito de ressarcimento.
Assim, ao repetir os fundamentos de defesa, a Recorrente deixou de recorrer
especificamente dos fundamentos utilizados pela instância “a quo” para manutenção do
despacho decisório, merecendo, assim, não ser conhecida a matéria de mérito alegada
pela Recorrente.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecido, nego
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital